Tribunal: TJES
Processo: 5011958-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011958-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA VAREJAO
AGRAVADO: Espólio de Nicanor Alves dos Santos e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL PEREIRA VAREJÃO
contra a decisão que, nos autos da
ação de
declaratória de usucapião
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE NICANOR ALVES DOS SANTOS e outro
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Alega, assim, que presta auxílio financeiro para membros de sua família, de forma que tal situação também deve ser considerada para fins de deferimento do almejado beneplácito.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a deferir o benefício processual na demanda de origem. No mérito, requer a reforma da r. decisão.

Liminar recursal indeferida conforme decisão no id. 3872734.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011958-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RAFAEL PEREIRA VAREJÃO

AGRAVAD
OS:
ESPÓLIO DE NICANOR ALVES DOS SANTOS e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL PEREIRA VAREJÃO
contra a decisão que, nos autos da
ação de
declaratória de usucapião
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE NICANOR ALVES DOS SANTOS e outro
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Alega, assim, que presta auxílio financeiro para membros de sua família, de forma que tal situação também deve ser considerada para fins de deferimento do almejado beneplácito.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a deferir o benefício processual na demanda de origem. No mérito, requer a reforma da r. decisão.

Liminar recursal indeferida conforme decisão no id. 3872734.

Sem contrarrazões.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, após determinar a intimação da parte requerente, indeferiu o benefício em questão sob o fundamento, em suma, que o ora agravante aufere renda anual superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

E, após a necessária instrução do presente recurso, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado em primeiro grau de jurisdição.

Como já consignado, o agravante, que desempenha o cargo de agente de polícia civil, aufere renda anual de aproximadamente oitenta mil reais, o que, de certo modo, mitiga a ideia de fragilidade econômica.

Acerca dos gastos que alega ter com a saúde de familiares, muito embora me sensibilize com tal situação, é de se notar que as declarações e comprovantes de pagamento versam acerca do ano de 2019, ou seja, não são consentâneos ao ajuizamento da ação de origem (2021).

Outrossim, me parece que os documentos juntados no id 4267450, neste grau recursal, não foram previamente apresentados perante o juízo singular, de forma que sua análise acarretaria indevida supressão de instância.

Verifica-se, ademais, que a ora agravante reside em bairro nobre do município de Vitória (Fradinhos), situação esta que, em meu sentir, também mitiga sua alegada fragilidade financeira.

Ressalto, ainda, que o ora recorrente está amparado por advogado particular, situação que,
em conjunto com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar a capacidade da parte agravante em arcar com as despesas do processo. Veja-se:

(...) 4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

No entanto, mesmo que com certo esforço, a parte recorrente, ao menos
prima facie
, revela condição econômica de absorver eventuais despesas relativas à ação de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011958-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RAFAEL PEREIRA VAREJÃO

AGRAVAD
OS:
ESPÓLIO DE NICANOR ALVES DOS SANTOS e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O agravante, que desempenha o cargo de agente de polícia civil, aufere renda anual de aproximadamente oitenta mil reais, o que, de certo modo, mitiga a ideia de fragilidade econômica.

3.
Acerca dos gastos que alega ter com a saúde de familiares, muito embora me sensibilize com tal situação, é de se notar que as declarações e comprovantes de pagamento versam acerca do ano de 2019, ou seja, não são consentâneos ao ajuizamento da ação de origem (2021).

4.
Outrossim, me parece que os documentos juntados no id 4267450, neste grau recursal, não foram previamente apresentados perante o juízo singular, de forma que sua análise acarretaria indevida supressão de instância.

5.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.